Tribunal: STF
Processo: RE 76301
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
PARCERIA AGRICOLA - PROVA. NÃO NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL DECISÃO
QUE, BASEADA NOS COSTUMES RURAIS, CONSIDERA PROVADA POR TESTEMUNHAS
A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR BASEAR-SE EM PROVA.